Tribunal: STF
Processo: HC 189901
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do recurso ordinário em habeas corpus 131.784, in verbis:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto em face de acórdão que denegou a ordem, mantendo-se a prisão preventiva do recorrente. 
    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, juntamente com outro acusado, como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 29, ambos do CP. 
    O recorrente busca, liminarmente, aguardar o julgamento deste recurso em liberdade, e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e da ausência de contemporaneidade do delito que deu ensejo a prisão preventiva. 
    É o relatório. DECIDO. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está assim fundamentada (fl. 80): 
    (…)
    Como se vê, o decreto prisional tem fundamento que, neste juízo inicial, considera-se válido, pois evidencia a gravidade do crime, em razão das circunstâncias fáticas, haja vista que o crime foi praticado por dois agentes, tendo a vítima sido violentamente agredida com golpes de facas, pá e tijolos, vindo a óbito no local. 
    Ademais, foi apontado o risco de reiteração criminosa por parte do recorrente, pois já foi condenado, no dia 14.1.2020, pelo crime de tráfico de drogas. 
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito. Confira-se: AgRg no HC 486.087/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019; AgRg no RHC 108.904/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 24/05/2019; HC 435.774/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 15/10/2018. 
    Esta Corte também tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Dessarte, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do recurso em habeas corpus por ocasião do exame de mérito. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Alega inexistir “fundamentação idônea que possa justificar a prisão preventiva que ora recai sobre o Paciente”.
    Aponta que “o Paciente se encontrava solto desde o dia do fato cuja suposta coautoria está sendo imputada a ele (27/07/2018), tendo permanecido em liberdade durante toda a fase inquisitorial”, sustentando “a inexistência de fatos novos e contemporâneos à data do decreto prisional que possam justificar tamanha restrição de liberdade”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer: 
    Preliminarmente, o afastamento da súmula 691, com fulcro nas razões expostas no tópico I. 
    O deferimento da medida liminar pleiteada para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva, que fora imposta ao paciente, por ausência de requisitos para a sua manutenção, o que se argumenta com fundamento nos artigos 312, § 2º, e 315, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, e conforme as razões dos tópicos II e III.I, com a expedição do competente alvará de soltura. 
    Em caso de ser indeferido o pleito acima, requer seja a liminar deferida para que se substitua o encarceramento preventivo por medida cautelar diversa, na forma do artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal, e conforme as razões dos tópicos II e III.II, com a expedição do competente alvará de soltura. 
    No tocante ao julgamento do mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente deferida, porém, caso não tenha havido deferimento, pleiteia seja revogada a prisão preventiva, que fora imposta ao paciente, por ausência de requisitos para a sua manutenção, com fulcro nos artigos 312, § 2º, e 315, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, e conforme as razões do tópico III.I, com a expedição do competente alvará de soltura. 
    Como pleito alternativo e final, pugna pela substituição do encarceramento preventivo por medida cautelar diversa, na forma do artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal, à luz das razões do tópico III.II, com a expedição do competente alvará de soltura.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente